Tribunal: TJDFT
Processo: 0738772-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738772-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SIDNEI FRANCISCO AMANCIO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS HORAS DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO “CAPUT” DO ART. 1.007 DO CPC. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PAGAMENTO NA FORMA SIMPLES. DESERÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção". 2. “In casu”, o agravante não logrou comprovar, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, pretendendo se valer de pagamento efetuado mais de 7 (sete) horas do protocolo do agravo de instrumento, sob o pretexto de que o sistema lhe confere o dia todo para pagamento. 2.1. Concedida oportunidade para que o agravante recolhesse o preparo em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC), a parte efetuou o preparo na forma simples, o que ensejou o não conhecimento do recurso, com apoio no art. 932, inciso III e parágrafo único c/c art. 1.007, “caput” e §4o, ambos do CPC, e artigo 87, III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível, diante da deserção. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, 6o, 8o, 188, 283, 932, 1.017, caput, §§3o e 4o, todos do CPC, ao reconhecer a deserção da parte recorrente em relação ao agravo de instrumento interposto, visto que o devido comprovante de preparo não foi juntado no ato de interposição do recurso exclusivamente pelo fato de que o próprio sistema PagCustas não concede à parte essa possibilidade, pois exige a sua distribuição, de forma independente, para que, só então, possa ser gerada e, consequentemente, paga a guia correspondente. Afirma que o próprio sistema de emissão/pagamento de custas, recentemente implantado no TJDFT, tem impossibilitado o perfeito atendimento ao jurisdicionado, de acordo com o que dispõe o artigo 1.007, do CPC. Destaca que o recorrente não pode ser penalizado pelas falhas técnicas apresentadas pelo PagCustas. Acrescenta que a decisão combatida mostra-se fundada em excesso de rigor e formalismo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 5o, 6o, 8o, 188, 283, 932, 1.017, caput, §§3o e 4o, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023